Tribunal: TJDFT
Processo: 0034599-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021.
I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) fundada em inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC.
II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.
III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.
IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor.
V - Ocorre que antes de consumado o prazo de dez anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano.
VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o do art. 921 do CPC. VII- Contado o prazo de dez anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença anulada.
VIII – Apelação provida.